Tribunal: TJSP
Processo: 2110962-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Voluntária
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária – Decisão recorrida que indeferiu a justiça gratuita – Insurgência – Cabimento - Agravante requereu a concessão da benesse e, para tanto, acostou declaração de hipossuficiência a fim de demonstrar a condição de hipossuficiente – Vencimentos líquidos da ordem de 03 (três) salários mínimos – Concessão do benefício de rigor – Decisão reformada –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária – Decisão recorrida que indeferiu a justiça gratuita – Insurgência – Cabimento - Agravante requereu a concessão da benesse e, para tanto, acostou declaração de hipossuficiência a fim de demonstrar a condição de hipossuficiente – Vencimentos líquidos da ordem de 03 (três) salários mínimos – Concessão do benefício de rigor – Decisão reformada – Recurso provido.